Tribunal: STF
Processo: ARE 1331220
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente para substituir o regime inicial fechado pelo semiaberto e, no mais, “manteve a r. sentença de fls. 501 a 508, que o condenou a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional fechado, e a pagar quatorze dias-multa, unitário no piso legal, por infração ao artigo 171, ‘caput’, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal”. 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Afirma que “a retroação do parágrafo 5º do art. 171 do Código Penal alcança todos os processos em curso, independentemente da fase processual, não gerando a extinção da punibilidade automática dos processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente à persecução penal”. Afirma que “não foi constatada a “aplicabilidade da lei penal mais benéfica”, porquanto não entenderam ter que retroagir ainda que não tenha trânsito em julgado, e nem que a denúncia deveria se revestir de formalidades”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    4. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente:
    “[...]
    Efetivamente, o v. acórdão embargado não se pronunciou sobre a superveniência da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que, dentre inúmeras inovações, regulou a ação penal para os crimes de estelionato, que passou a ser, de regra, condicionada à representação do ofendido, ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 
    Tal alteração legislativa, embora tenha aparência de matéria exclusivamente processual, conhecida como condição de procedibilidade, tem reflexos penais e, sendo benéfica para o réu, deve retroagir para alcançar fatos delituosos ocorridos antes de sua entrada em vigor. 
    Ocorre que, na hipótese dos autos, houve manifestação de vontade da vítima no sentido de ver instaurada a ação penal, já que, compareceu ao Distrito Policial, onde registrou o boletim de ocorrência e foi ouvida em declarações (fls. 8 a 9 e 40). 
    Ora, ao levar a notícia criminis à Autoridade Policial, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a vítima, implicitamente, oferece válida representação, que prescinde de qualquer formalidade. 
    […]
    Forçoso, pois, reconhecer que, no caso, presente se achava a necessária condição de procedibilidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que nada obstava o julgamento do recurso. 
    Ademais, como já decidiu, em data recente a Colenda 14 a Câmara deste E. Tribunal de Justiça, em v. acordão unânime, relatado pelo Eminente Desembargador Hermann Herschander, que reflete o entendimento deste Relator, "Fazer retroagir a lei mais benigna significa verificar se houve no passado, no prazo legal de seis meses a partir da ciência da autoria, vontade da vítima formulada de modo expresso ou tácito -, de que se instaurasse a ação penal, e, em caso negativo, reconhecer desde logo a decadência. 
    Em suma, nos casos de estelionato anteriores à lei nova, tenho que será preciso verificar se, no prazo legal, houve ou não vontade da vítima no sentido da instauração penal. Caso não tenha havido, será preciso reconhecer desde logo a decadência; por outro lado, se, nos seis meses posteriores à ciência da autoria, a vítima, ainda que implicitamente como ocorreu no caso em tela demonstrou seu desejo de que houvesse a persecutio criminis in judicio, bastará dar continuidade ao feito" (Apelação Criminal n° 0000055-78.2018.8.26.0079, j. em 17 de junho de 2020). 
    Cumpre observar, por fim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão monocrática nos autos do HC 573093, proferida em 15/04/2020, de indeferimento de liminar, da lavra do Eminente Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que esta exigência somente se aplica para os fatos que estejam sendo apurados ainda em fase inquisitiva, pois, instaurada a Instância Penal, não mais há se questionar esta condição de procedibilidade. 
    […].”
    5. Não bastasse, é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator